Tribunal: STF
Processo: ARE 1331943
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A obrigação do fornecimento do atendimento terapêutico multidisciplinar na rede privada de saúde decorre do dever do Estado de assegurar de forma adequada a saúde aos cidadãos que não tenham condições de arcar com seus custos e diante do risco iminente agravamento da saúde do apelante, ante a ausência do fornecimento na rede pública. 



    2. Inobstante a condição especial do autor, não se pode perder de vista que a efetivação do direito à saúde encontra-se subordinada a limitações financeiras e orçamentárias do Estado, de modo que a imposição de obrigação desta natureza deve se basear também em critérios que, ao mesmo tempo em que permita um atendimento digno ao portador de necessidades especiais, reduzindo as desigualdades, não poderia o Estado dispor de tratamento para uma pessoa, se não pode dispor para todas as pessoas que estão na mesma situação. 



    3. Recurso de apelação conhecido e não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação ao art. 196 da Constituição.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que a hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF.



    O recurso não deve ser admitido. Tal como consignado na decisão agravada, o dispositivo constitucional tido por violado, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que não se vislumbra qualquer direito subjetivo do autor, uma vez que ele está recebendo atendimento pela rede pública de saúde e que está na fila para receber o referido tratamento. Dissentir de tal conclusão exigiria um novo exame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado nesta sede recursal (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se: 



    EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ORDEM DE ATENDIMENTO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 865.118-AgR, Rel. Min.ª Rosa Weber)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator